Tribunal: STF
Processo: HC 70443
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRESCRIÇÃO.  INTERRUPÇÃO.
SENTENÇA ABSOLUTORIA. OCORRENCIA.
          Decorridos mais de tres anos entre a data do recebimento da
denuncia  e da  condenação dos  pacientes, em  segundo grau,  cabia o
reconhecimento  da prescrição, em  face da  pena concretizada de seis
meses  de detenção (art. 109, IV, do CP), considerando-se ainda que a
sentença  absolutoria  não  interrompe o  curso  desse  prazo  para a
extinção de punibilidade.
          Habeas corpus deferido.